Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Título executivo. Aperfeiçoamento. Fase executiva. Deflagração. Executada. Objeção de pré-executividade. Arguições de ilegitimidade passiva e impenhorabilidade do imóvel constrito por configurar bem de família. rejeição. Agravo de instrumento. Interposição pela executada. Desprovimento. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Inviabilidade. Pretensão de extinção do executivo. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Inépcia parcial da peça recursal. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de cumprimento, deferira o pedido de adjudicação do imóvel penhorado formulado pela exequente, conquanto subsistente agravo de instrumento anterior manejado pela executada almejando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na posição passiva do executivo e, outrossim, o reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel constrito, ao argumento de que se trata de bem de família.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o sobrestamento do trânsito do cumprimento de sentença promovido pela agravada até a superveniência do trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante, cujo objeto, a seu turno, alcança a aferição da ilegitimidade passiva da devedora para figurar na posição passiva do executivo subjacente, e, acaso superada aludida questão preambular, da impenhorabilidade do bem imóvel constrito, sob a ótica de que seria bem de família, da nulidade dos atos processuais posteriores à sentença e da possibilidade de permitir-se a venda particular do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III).
4. Devendo a peça recursal estar devidamente aparelhada com os fatos e fundamentos vocacionados a desqualificarem tecnicamente o provimento recorrido e obter sua reforma na medida da pretensão reformatória veiculada, à medida em que, conquanto resguardada à parte o direito ao recurso, o manejo dessa faculdade processual há de ser exercitada segundo as regras inerentes ao devido processo legal, incorre em inaptidão técnica a postulação recursal aviada no ambiente de agravo de instrumento desguarnecida de argumentos destinados a aparelharem o desenlace almejado, tornando inviável o conhecimento do pedido reformatório desguarnecido de aparelhamento (CPC, arts. 1.016, II e III).
5. Apreendido que a execução é de natureza definitiva e aferida a insubsistência de recurso especial interposto no ambiente de agravo de instrumento que manejara a executada em face de provimento que rejeitara a objeção de pré-executividade por ela aviada almejando, em última ratio, a extinção do executivo, o qual fora desprovido no ambiente recursal ordinário, denunciando que não subsiste recurso provido de efeito suspensivo, soa imperativo o prosseguimento do executivo, inclusive porque pedido da executada não pode ser assimilado como sucedâneo de formulação volvida a agregar efeito suspensivo a recurso desprovido desse atributo.
6. Elucidado o recurso no grau recursal ordinário, somente excepcional e casuisticamente é que se afigura possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do agravo de instrumento anteriormente manejado pela executada, por não sobejar lastro para se suspender o trânsito da execução, não se afigurando legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido.
7. Conquanto seja possível a agregação de efeito suspensivo a recurso especial em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejando que, não tendo sido interposto recurso especial em face de acórdão que resolvera negativamente agravo de instrumento, denotando a insubsistência de recurso provido de efeito suspensivo, não subiste óbice ao prosseguimento do fluxo do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento originariamente arrostado no agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.